Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ENUNCIADO SUMULAR N. 279/STF. ART. 5o, LV, CF/88. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS N. 798 E 660/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Erico Grassi Cademartori contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 660. Registrou-se a inexistência de repercussão geral na matéria discutida (nulidade de citação) por se tratar de interesse individual da parte.
II. Em suas razões recursais, o agravante cita o Tema n. 798/STF e afirma que, no âmbito dos Juizados Especiais, “é possível a interposição de recurso extraordinário e, por consequência, o prosseguimento para o STF, sendo necessário, apenas, que tenha sido debatida a questão constitucional no acórdão e que tenha indicação concreta de elementos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral”, requisitos que teriam sido observados no caso em tela. Sustenta a violação ao art. 5o, LV da CF/88, e inadequação da tese referente ao Tema n. 660/STF.
III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID 33727719).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. Da análise dos acórdãos impugnados por meio do apelo extremo, verifica-se que ele busca desconstituir sentença sustentando a tese de nulidade de citação e violação ao direito de contraditório e ampla defesa. O colegiado consignou não ter sido demonstrada a “nulidade da citação, ainda que a ação de conhecimento tenha corrido à revelia” e que “a defesa reiterada (processual e de mérito) no bojo da ação de conhecimento e de execução demonstra a incidência do contraditório pleno e da ampla defesa, inclusive com relação aos atos expropriatórios praticados”.
VI. Nessa seara, ressoa claro que se aplica ao caso a vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF, visto que não se conhece, em recurso extraordinário, da insurgência que tem como escopo a análise do contexto fático-probatório engendrado nos autos.
VII. Além disso, o Tema 798/STF estabelece a presunção de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. Conforme teor do voto do Ministro Teori Zavascki no recurso paradigma (RE 837.318), pela natureza dos Juizados Especiais, “o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência, que é a de envolver relações de direito privado de interesse particular e limitado às partes, revestidas de simplicidade fática e jurídica”. Entretanto, nota-se que, no caso sob exame, a presunção de inexistência de repercussão geral não restou afastada.
VIII. O Supremo Tribunal Federal já afastou a repercussão geral de casos como o presente quando fixou a tese do Tema n. 660: “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”. Registre-se que o leading case (ARE 748371) discutia, à luz do art. 5o, II e LV, da Constituição federal, o suposto cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação para manifestação acerca dos cálculos relativos à purgação da mora em alienação fiduciária.
IX. Assim, ressoa claro que os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.
X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.